Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. DEMAIS VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece total acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
4. Observa-se realmente a presença de erro material na ementa no que toca ao percentual do ônus da sucumbência, razão por que corrijo o equívoco nesta oportunidade.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.